Tribunal: TJSP
Processo: 1049983-19.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo/Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Pretensão que visa ao afastamento das tarifas bancárias – Recurso do réu – Pretensão que visa à manutenção de cobrança de seguro – Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP– Seguro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo/Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Pretensão que visa ao afastamento das tarifas bancárias – Recurso do réu – Pretensão que visa à manutenção de cobrança de seguro – Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP– Seguro - Irregularidade – Venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Sentença de parcial procedência mentida – Recursos desprovidos.